Tribunal: TJDFT
Processo: 0742401-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de liminar, objetivando desconstituir o v. acórdão que deu provimento ao apelo do Distrito Federal para reformar a sentença de procedência do pedido de nulidade do ato administrativo de cassação da situação de inatividade do Autor, militar reformado. Eis a ementa: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. MILITAR REFORMADO. CASSAÇÃO DA SITUAÇÃO DE MILITAR REFORMADO. DECISÃO DO CONSELHO DE DISCIPLINA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. HIGIDEZ. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. (LEI No 6.477/77, ART. 1o). COMPETÊNCIA PARA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO DISCIPLINAR. COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. OBSERVÂNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAIS. LEGALIDADE. DECRETAÇÃO DA REVELIA. LEGITIMIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS. PREJUÍZO OU VÍCIO INSANÁVEL. INEXISTÊNCIA. MERA IREGULARIDADE. JULGAMENTO DE CONDUTA IRREGULAR E ATO QUE AFETE A HONRA PESSOAL, O PUNDONOR OU O DECORO DA CLASSE. FATO. ESTELIONATO. PROMESSA DE EMPREGO MEDIANTE PAGAMENTO PRÉVIO. ATO INCURSO NA TIPIFICAÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 2o, I, “B” E “C”, DA LEI No. 6.477/77. SANÇÃO. CASSAÇÃO DA SITUAÇÃO DE INATIVIDADE. APLICAÇÃO. IMPERATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR A MILITAR REFORMADO. PREVISÃO LEGAL. ENTENDIMENTO SUMULAR (STF, SÚMULA 56). REGULAÇÃO LEGAL EXPRESSA E POSTERIOR À ESTRATIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. PREVALÊNCIA. COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DESVINCULADA DE PROCESSO CRIMINAL. AUDITORIA MILITAR. COMPETÊNCIA RESTRITA. MATÉRIA CRIMINAL E ACESSÓRIA. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL (Lei no 11.697/08, art. 36, I e II e § 1o). 1. A gênese da Justiça Militar está vinculada à necessidade de criação de órgão jurisdicional especial provido de competência para processar e julgar os ilícitos praticados pelos militares ante as especificidades das funções que lhes são inerentes, estando vocacionada, portanto, para a apreciação das questões de cunho penal-militar, não podendo, pois, ser descaracterizada e lhe ser debitada jurisdição para o processamento e julgamento de ações que têm como objeto a invalidação de ato administrativo praticado por autoridade militar. 2. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal - Lei no 11.697/08 -, ao delimitar a competência da Justiça Militar do Distrito Federal, guardando coerência com a origem etiológica da justiça castrense, cingira-a às ações que têm como objeto crimes militares praticados pelos integrantes das corporações militares do Distrito Federal (art. 36, I e II e § 1o), o que engloba as sanções acessórias provenientes das penas criminais, não municiando-a com jurisdição, contudo, para julgar ações que têm como objeto atos administrativos praticados por autoridade militar, ainda que tenham importado na imposição de sanção administrativo-militar. 3. A inovação inserta no artigo 125, §§4o e 5o, da Constituição Federal não tivera o condão de outorgar à Justiça Militar competência para rever atos administrativos, mas somente as sanções impostas como pena acessória decorrente da prática de infração penal-militar, à medida em que, detendo a pena imposta caráter acessório em relação à condenação criminal por ter sido imposta como corolário da condenação criminal, somente a justiça castrense é que poderá revê-la por ter como premissa a própria infirmação da condenação penal-militar. 4. O processo administrativo é orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas e do pas nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se, a despeito de imperfeito, o ato atingiu o seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade, o que orienta que, conquanto não observado o prazo legal estabelecido para a conclusão dos trabalhos do Conselho de Disciplina, se a irregularidade não irradiara nenhum efeito lesivo ao acusado, os atos que se seguiram devem ser reputados hígidos. 5. Consoante o disposto no artigo 2o da Lei no 6.477/77, a imposição da penalidade de cassação da situação de inatividade e, por conseguinte, exclusão das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal traduz imperativo legal quando o policial incorre na prática de ato que implique ofensa à honra pessoal, ao pundonor ou ao decoro da classe e da corporação, encerrando a imposição da sanção ato restritivo de direito, qualificando-se, pois, como ato administrativo vinculado que, além de motivado, deve derivar de procedimento administrativo realizado sob o prisma do devido processo legal, assegurando-se ao infrator o direito de defesa e ao recurso. 6. Não padece de nulidade o procedimento administrativo disciplinar instaurado em desfavor de militar inativo pela autoridade competente - Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (Lei no 6.444/97, art. 4o), e, nomeado oficial acusador, não integrara o Conselho de Disciplina, o acusado, regularmente notificado, não apresentara defesa nem constituíra advogado, ensejando a afirmação de sua revelia e a nomeação de defensora dativa para assisti-lo, que, a seu turno, presente aos atos instrutórios, não levantara nenhum questionamento por ocasião da colheita da prova oral ou da formulação de alegações defensivas finais, que, ademais, não fora determinante para apuração dos fatos e aplicação da sanção cabível. 7. Constatado que o procedimento administrativo que resultara na imposição da sanção de exclusão do militar da corporação transitara sob a égide do devido processo legal administrativo, pois, deflagrado, o bombeiro militar fora devidamente participado da sua formalização, sendo-lhe assegurada ampla defesa, não tendo havido no seu transcurso, ademais, nenhum vício formal apto a prejudicar a amplitude de sua defesa, não se afigura possível inferir que fora eivado de vício formal passível de ensejar sua invalidação e desconstituição da pena cominada, notadamente quando aplicada em absoluto acordo com a legislação de regência e de molde proporcional com a gravidade do ilícito em que incidira, maculando o pundonor e decoro da classe, tornando o infrator indigno de permanecer nos quadros da corporação. 8. A constatação de que o procedimento que culminara com a instauração do Conselho de Disciplina e conduzira à exclusão do militar infrator dos quadros do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal se perfectibilizara nos exatos moldes da legislação de regência, que, inclusive, apresenta expressa previsão de aplicabilidade ao militar reformado, a regulação legislativa sobrepõe-se ao disposto em enunciado sumular editado mais de década antes da edição da criação legislativa, que dispunha sobre a impossibilidade de o militar reformado ser sancionado disciplinarmente, determinando que, não afirmada a desconformidade da previsão legal que dispõe sobre a possibilidade de aplicação de sanção disciplinar a militar reformado, deve-lhe ser assegurada aplicação, infirmando a subsistência de ilegalidade assim imputada (Lei no 6.477/77, art. 1o e parágrafo único; STF, súmula 56). 9. Editada a sentença e aviado o apelo sob a égide da nova codificação civil, o provimento do recurso, implicando a rejeição integral do pedido, determina a inversão dos ônus da sucumbência originalmente estabelecidos e a majoração dos honorários advocatícios originalmente fixados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).. 10. Apelação conhecida e provida. Preliminar de incompetência rejeitada. Sentença reformada. Pedido Rejeitado. Unânime. (07049976120208070018 - ac. 1348365 - 1a Turma CíveL – Rel. Des. TEÓFILO CAETANO - PJe : 30/06/2021) O Autor sustenta violação manifesta de norma jurídica (art. 966, VI do CPC) por ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal, combinado com Artigo 6, Parágrafo 2o do Decreto - Lei no 4.657, de setembro de 1942 e artigo 38, Parágrafo Único da Lei no 10.486, de 4 de julho de 2002. Alega que restou violado o direito adquirido à aposentadoria, argumentando, em síntese, que a situação jurídica consolidada em favor do militar reformado, relativamente aos proventos oriundos do ato de reforma, não pode ser atingida pelos efeitos da exclusão das fileiras da Corporação. Pede a concessão dos benefícios da Justiça gratuita e liminar para que se “restabeleça provisoriamente o pagamento dos proventos a que tinha direito o Autor antes da exclusão e em decorrência de sua condução a reserva (aposentadoria), reincluindo-o em folha de pagamento enquanto se define a presente” (ID Num. 52035102 - Pág. 32) É a suma dos fatos. Defiro ao Autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Nos termos do artigo 969 do Código de Processo Civil, “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Nessa hipótese, conforme já lecionava Nelson Nery Júnior, a medida concessiva de liminar em ação rescisória ultrapassa o requisito do fumus boni iuris ordinário, passando a exigir uma quase liquidez e certeza da procedência do pedido rescisório, o que não poderia ser diferente, pois somente diante de vícios gravíssimos, elencados taxativamente na lei, é que a sentença transitada em julgado poderá ser desconstituída. Dessa forma, por se tratar de instrumento de exceção, que afasta o direito constitucional ao contraditório perfeito, é necessário que os elementos autorizadores da medida excepcional estejam amplamente evidenciados. No caso, não reputo presente o fumus boni iuris a autorizar a concessão da medida, uma vez que as alegações do Autor não demonstram, de plano, que poderiam ensejar a quase liquidez e certeza da procedência do pedido rescisório. Com efeito, em sede de cognição sumária, verifico que as alegações não se mostram hábeis a suplantar a eficácia da coisa julgada, porquanto demandam incursão no próprio mérito da lide rescisória, revelando-se imprescindível a necessidade de se conferir segurança jurídica à r. Sentença transitada em julgado. Nesse contexto, indefiro a liminar. Cite-se o Distrito Federal para, querendo, oferecer resposta no prazo de 30 dias, ex vi do Art. 970 do CPC. Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator